Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VEÍCULO ABORDADO PELA POLÍCIA. CIÊNCIA ACERCA DE CONTEÚDO TRAZIDO POR UM DOS OCUPANTES. NÃO COMPROVADA A AUTORIA DE DOIS DOS ACUSADOS. TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA DICLOROMETANO. PORTARIA 344/98/MS. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI No 11.343/06. RECONHECIDO ERRO DE TIPO. DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Réus apanhados com um balde de diclorometano, produto de múltiplas aplicações, entre elas limpezas de couros nobres e sofás, desengordurantes, mas, de venda e não de uso, sujeita a controle sanitário. Não havendo provas certas e suficientes a comprovar a sua aplicação no tráfico, pelo princípio do in dúbio pro reo, os apelantes devem ser absolvidos.

2. Dado provimento aos recursos para absolver os apelantes.